Tribunal: TJMT
Processo: 1034605-82.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034605-82.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA - CPF: 044.894.028-05 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), F. COSTA ARMOA LTDA - CNPJ: 03.569.590/0001-66 (APELADO), FERNANDA COSTA ARMOA - CPF: 620.957.301-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ITAU UNIBANCO S.A
.

APELADO:
F. COSTA ARMOA LTDA
e Outros

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por instituição bancária contra sentença que, ao homologar a desistência da ação de execução de título extrajudicial, extinguiu o feito sem resolução do mérito e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, a serem rateados entre os executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da desistência da execução antes da formação da relação processual e diante da ausência de bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso afasta a condenação em honorários advocatícios quando a desistência da execução ocorre por ausência de bens penhoráveis e inexistência de resistência ou atuação útil da parte executada.

4. Aplica-se, no caso, o princípio da causalidade, que rege as ações executivas e afasta a aplicação do princípio da sucumbência, diante da inexistência de atuação processual relevante dos patronos da parte contrária.

5. Configurada a ausência de resistência e de bens penhoráveis, é indevida a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento:
“É indevida a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando a desistência da execução decorre da ausência de bens penhoráveis e inexiste atuação processual relevante da parte executada.
”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 485, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2159674/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 21.08.2023,
DJe
23.08.2023; STJ,
AgInt
no
REsp
1744492/PR, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
,
DJe
14.06.2019; TJMT, Apelação Cível 0000002-27.2013.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 06.12.2023,
DJe
10.12.2023; TJMT, Apelação Cível 0000115-38.1996.811.0015, Rel.a Des.a
Antonia
Siqueira G
onçalves, j. 12.05.2021,
DJe
17.05.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A, contra sentença (ID. 328200446 – Autos de Origem no 1034605-82.2019.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que homologou o pedido de desistência da ação formulado pelo exequente, julgando extinto o feito sem resolução do mérito, com condenação deste ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, a serem divididos entre os requeridos, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicia
l, sob os seguintes fundamentos
:

“
1. Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por ITAÚ UNIBANCO S/A em desfavor de F. COSTA ARMOA EIRELI e FERNANDA COSTA ARMOA, partes devidamente qualificas nos autos.

2. O exequente veio aos autos requerendo a desistência da ação, tendo os executados apresentado concordância com o pedido feito pelo autor.

3. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200,
parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO
a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

4. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

5. Custas pagas na inicial. Condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, estes, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, devendo ser fracionado entre os requeridos.

6.Consigno nesta oportunidade, que não houve qualquer restrição judicial inserida sobre o nome dos executados e tampouco de bens.

7. Transitada em julgado, não havendo qualquer manifestação, determino que sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, com as baixas de estilo.

8. Em caso de interposição de recurso, intime-se a parte contraria para apresentar suas contrarrazões ao recurso de apelação, e na
sequencia
, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as homenagens deste Juízo, nos termos que dispõe o art. 1.010, §3o do CPC.

9. Publique-se e Intime-se através
do sistema PJE.
Ás
providências
.
”

Em suas razões recursais (ID. 328200450), o apelante sustenta que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não se justifica na hipótese dos autos, uma vez que a desistência da execução foi apresentada antes da
citação válida dos executados.

Alega que, nesse contexto, não há formação da relação processual, e, por consequência, inexiste atividade advocatícia útil à parte adversa que justifique a verba honorária.

Subsidiariamente, requer, caso mantida a condenação, a minoração do percentual fixado, sob o argumento de que a fixação em 10% sobre o valor da causa mostra-se excessiva diante da ausência de complexidade e da não resistência à desistência.

A parte apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID. 328200454), nas quais sustenta que a sentença deve ser mantida na íntegra.

Argumenta que a citação das partes já havia ocorrido anteriormente e que, além disso, os advogados constituídos praticaram atos processuais, inclusive com manifestação nos autos, razão pela qual é devida a verba honorária. Defende, ainda, que o percentual fixado é
razoável e proporcional, em consonância
com os parâmetros legais.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo devidamente recolhido (ID.
328200451
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ITAU UNIBANCO S.A
.

APELADO:
F. COSTA ARMOA LTDA
e Outros

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, homologou a desistência da ação requerida pelo exequente e, em consequência, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC.

Na mesma decisão, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, a serem rateados entre os executados.

Em síntese, o Juízo a quo entendeu que, apesar da extinção sem julgamento do mérito por desistência do autor, era cabível a fixação de verba honorária em favor dos executados, sob o fundamento da atuação processual dos patronos da parte adversa e da aplicação do princípio da sucumbência.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Conforme entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a condenação em honorários advocatícios em favor do executado quando a desistência da ação se dá por ausência de bens penhoráveis, especialmente quando não demonstrada resistência ou ato impulsionador por parte dos executados que configure efetiva atuação advocatícia.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE
DESISTÊNCIA .
AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE.
CAUSALIDADE .
PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1
. Consoante recente jurisprudência desta Corte, seja por desistência da ação pelo credor em razão da carência de bens penhoráveis, seja por decretação de prescrição intercorrente, tal situação não atrai para o exequente a responsabilidade por honorários advocatícios. 2. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2159674 SP 2022/0199365-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/08/2023)

O próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já firmou entendimento nesse sentido:

Recurso de Apelação Cível no 0000002-27.2013.8.11.0003 – Rondonópolis Apelante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso Apelado: Itaú Unibanco
S.A.
E M E N T A AÇÃO DE COBRANÇA – REU CITADO POR EDITAL – DEFENSORIA PÚBLICA NOMEADA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA MENTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a condenação em honorários sucumbenciais quando a desistência se dá em razão da ausência de bens penhoráveis

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000002-27.2013.8.11.0003, Relator
.:
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/12/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DESISTÊNCIA DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS –
CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO
– DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. Postulada a desistência da execução em razão de não terem sido localizados bens suficientes para a satisfação do crédito, mostra-se descabida a condenação da exequente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do executado. “A desistência da execução em virtude da não localização de bens do devedor não retira a aplicação do princípio da causalidade em desfavor do executado, nem atrai a sucumbência para o exequente” (STJ,
AgInt
no
REsp
1744492/PR,
rela
Mina Maria Isabel
Gallotti
,
DJe
14/06/2019).

(TJ-MT 00001153819968110015 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2021)

Nos autos, observa-se que a desistência foi requerida pela parte exequente em razão da ausência de bens penhoráveis, de modo que não se justifica a imposição da verba honorária,
sob pena
de ofensa ao princípio da causalidade, que rege as ações executivas e deve prevalecer sobre o princípio da sucumbência, especialmente em hipóteses como a dos autos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença e afastar a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo-se os demais termos da decisão.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025